Tribunal: STF
Processo: RHC 207876
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 678.162/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de furto (art. 155, §1º, do Código Penal), porque, 



    No dia 06 de maio de 2021, por volta das 23h:10min, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência no interior de uma obra na Rua Bezerra de Menezes, s/n°, Bairro Conta Dinheiro, neste município de Lages/SC.



    Ao chegar no local, os policiais militares avistaram o denunciado Igor Moraes de Abreu, o qual evadiu-se do local. Na busca de encontrá-lo, empreenderam buscas, deparando-se com ele dentro do Clube dos Sargentos do Exército subtraindo alguns produtos de limpeza. Ato contínuo, este foi detido pela guarnição, já escondido embaixo do assoalho do referido clube.



    Merece ser frisado que a res furtiva foi devolvida à vítima (evento 4, fl.13), bem como o denunciado é contumaz nesta prática delitiva, sendo, inclusive, reincidente, conforme demonstram as certidões do Ev. 5.



    O decreto prisional, por sua vez, registrou: 



    O auto de prisão em flagrante já foi homologado.



    Assim, passo a analisar a prisão nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal.



    A materialidade do crime está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, do Termo de Apreensão e do Termo de Reconhecimento e Entrega.



    Os indícios de autoria estão comprovados por meio das palavras da vítima, corroborada pelo depoimento dos Policiais Militares. Relatou-se que o conduzido foi surpreendido com os objetos do delito, logo após o cometimento da subtração, que se deu durante a madrugada.



    Conquanto a capitulação da conduta delituosa imputada ao conduzido possa ser discutida durante a instrução processual, em análise às certidões de antecedentes criminais, verifico que o indiciado é reincidente em crime doloso contra o patrimônio, admitindo-se, assim, a prisão preventiva (art. 313, II, do CPP). Em que pese o baixo valor dos objetos furtados, são várias as ocorrências policiais envolvendo o conduzido.



    Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, RHC 107.238/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019).



    Ressalto que, embora a prisão preventiva seja excepcional e haja previsão legal de outras medidas cautelares diversas da prisão, a segregação mostra-se necessária com o intuito de garantir a ordem pública, nada impedindo que o Magistrado titular na unidade reveja a decisão prolatada, no intuito de uniformizar a outras situações correlatas a fim de evitar discrepâncias e entendimentos diversos.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual denegou a ordem. 



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, afirmando "que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois o decreto que determinou a prisão foi insuficiente e genérico no que se diz respeito ao periculum libertatis, pois não fez menção a nenhum elemento concreto que justificasse a necessidade excepcional da prisão cautelar. Aduz, por fim, que a custódia cautelar foi imposta sem observar a exigência de extrema necessidade e o contexto social atual de pandemia de covid-19, já que está baseada em fato insignificante. Requer, liminarmente e no mérito, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.".



    A liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, não conheceu do habeas corpus. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 678.162/SC (Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA), o qual foi desprovido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO NOTURNO (ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    2. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "o decreto que determinou a prisão preventiva é genérico no que diz respeito ao periculum libertatis, uma vez que justifica a prisão cautelar invocando, para tanto, a gravidade abstrata do crime e, principalmente, a suposta periculosidade do agente baseada em sua reincidência. Ocorre que embora a comprovação da existência do crime e do indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) sejam requisitos da prisão preventiva, há necessidade de que se demonstre o perigo da liberdade do imputado (periculum libertatis).".



    Alega que "a decisão ora atacada procura demonstrar que há contra o Paciente, prova do cometimento do delito, todavia, não aduz periculosidade na respectiva soltura. Ainda, é necessário analisar a periculosidade do agente (e não a culpabilidade) de modo a se verificar a necessidade da retirada cautelar do convívio social, razão pela qual não se pode dizer que sempre que presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o réu segregado para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública. Dito em outras palavras, a justificativa apresentada no decreto que determinou a prisão preventiva trata-se de fundamentação que se presta a todo e qualquer caso penal — e, por isso mesmo, não fundamentando nenhum deles, porque não firma um preceito concreto. Aliás, por ser genérica, sem apontar elementos do caso concreto para subsumi-los à hipótese normativa, a decisão judicial é, por lei, considerada não fundamentada, nos termos do inciso III, §2.º do art. 315 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei 13.964/2019), e, portanto, nula de pleno direito. E bem se sabe ser pacífica a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que a gravidade abstrata e a repercussão social do delito não são argumentos absolutamente válidos para justificar a excepcional prisão cautelar.".



    Por fim, alega que "no caso concreto, muito embora o i. Relator, subscrevendo o que decidiu o e. TJSC, tenha envidado esforços para demonstrar a gravidade concreta do delito, tem-se, na verdade, que a decisão que fundamentou a prisão preventiva se baseou mesmo em sua gravidade abstrata. Além disso, o presente caso trata de um típico furto de 12 produtos de limpeza, integralmente restituídos à vítima, avaliados em parcos R$ 70,00. É desse fato absolutamente irrelevante que incrivelmente está a se tratar no presente processo crimina!!! Apesar disso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com fundamento unicamente na contumácia delitiva do Paciente. Em uma situação de normalidade, já seria absolutamente questionável a manutenção da prisão cautelar do Paciente por um fato insignificante. Mas a ilegalidade fica ainda mais evidente diante do contexto social de pandemia mundial do Covid-19, que passa a exigir maior rigor na imposição de prisões cautelares.".



    Requer, portanto, "seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus, fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, impondo-se ao Paciente medidas cautelares diversas da prisão, conforme determina o §6º do art. 282 do Código de Processo Penal.".



    É o relatório. Decido.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.



    Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em acusação de furto de produtos de limpeza, avaliados em R$ 70,00 (setenta reais), conforme Auto de Avaliação constante do Documento 1, fl. 70. 



    A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Nessa linha de consideração, o Ministério Público Federal, em seu parecer ofertado no Superior Tribunal de Justiça, salientou: 



    [...] constata-se a existência de constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente. A decretação da prisão preventiva deve sucumbir frente às particularidades do caso, ao ordenamento jurídico vigente e à jurisprudência das Cortes Superiores.



    Posto isto, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ, mas pela concessão da ordem de ofício para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo ( Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo 5008225-26.2021.8.24.0039, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Lages/SC, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente